Tribunal: TJDFT
Processo: 0711976-44.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0711976-44.2021.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARTÃO BRB S/A RECORRIDO: JOSE FARIAS FIGUEIREDO DECISÃO Aguarde-se o julgamento da Reclamação 0720182-28.2022.8.07.0000 (ID 36499898). Certifique-se. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 23 de junho de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito